Tribunal: TJBA
Processo: 8058428-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058428-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CAMILLE BAZILIO DE FARIA ANTUNES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRETENSÃO PROSPECTIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental, formulado para estender os efeitos da tutela inaugural — que havia limitado a aplicação dos índices oficiais da ANS ao período de 2018 a 2024 — ao reajuste de 29,9% aplicado unilateralmente pelas agravadas em julho de 2025, quando o índice da ANS para o mesmo período foi de apenas 6,06%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de tutela provisória incidental voltado à revisão do reajuste aplicado em julho de 2025 configura pretensão nova — violadora do princípio da estabilização da demanda —, ou se se encontra compreendido nos limites objetivos da demanda originária; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a justificar a concessão da tutela de urgência para a aplicação dos índices da ANS ao reajuste de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido formulado na petição inicial expressamente requereu a substituição dos índices de reajuste anual pelos da ANS, inclusive nos reajustes posteriores, sem delimitação temporal. O fato de a tutela inaugural ter abrangido apenas o período de 2018 a 2024 decorreu da inexistência de reajustes futuros naquele momento processual, e não de indeferimento da pretensão prospectiva. 4. O princípio da estabilização da demanda, previsto nos arts. 329, I, e 357, §1º, do CPC, veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após a contestação sem consentimento do réu. Contudo, esse princípio não se aplica à hipótese, pois o novo reajuste praticado no curso do processo constitui mera concretização da mesma prática contratual já controvertida nos autos, sem alteração do pedido ou da causa de pedir originários. 5. A exigência de nova ação para cada reajuste superveniente transformaria a estabilização da demanda em instrumento de perpetuação da abusividade, contrariando os princípios da efetividade processual, da razoável duração do processo e do acesso à justiça, além de ensejar risco de litispendência ou coisa julgada sobre objeto já deduzido nos autos. 6. Presente o fumus boni iuris: a diferença expressiva entre o reajuste aplicado (29,9%) e o índice oficial da ANS (6,06%), aliada à ausência de comunicação prévia e de memória de cálculo, evidencia, em cognição sumária, plausibilidade da tese de abusividade e violação ao dever de informação ao consumidor. 7. Presente o periculum in mora: a elevação abrupta da mensalidade em R$ 2.234,62 mensais representa risco concreto de cancelamento do plano por impossibilidade de custeio, com consequente interrupção de tratamentos em curso e comprometimento da saúde do agravante e de seus dependentes, configurando dano de natureza grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental deferida para: (a) manutenção da tutela deferida na decisão de ID 481483178, proferida em 13/01/2025, quanto ao período de 2018 a 2024; (b) aplicação dos índices oficiais da ANS aos reajustes de 2025 em diante, com confirmação por ocasião da sentença de mérito; e (c) recálculo das mensalidades pelas agravadas no prazo de 24 horas, passando a emitir boletos no valor de R$ 7.926,54, sob pena de multa mensal de R$ 10.000,00, sem limitação de alçada.

Tese de julgamento: "1. O pedido de tutela provisória incidental voltado à revisão de reajuste superveniente em contrato de plano de saúde não viola o princípio da estabilização da demanda quando o pedido originário compreenda pretensão prospectiva de substituição dos índices de reajuste, pois o novo reajuste constitui mera concretização da mesma prática contratual controvertida nos autos. 2. A diferença expressiva entre o reajuste contratual aplicado e o índice oficial da ANS, aliada à ausência de comunicação prévia e de memória de cálculo, configura, em cognição sumária, abusividade e violação ao dever de informação ao consumidor. 3. O risco de cancelamento do plano de saúde por impossibilidade de custeio do reajuste abusivo, com consequente interrupção de tratamentos em curso, configura periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência antecipada." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV, e 51; CPC, arts. 299, 300, 329, I, e 357, §1º; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AI nº 0627968-79.2021.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, 2ª Câmara Direito Público, j. 22.06.2022; TJ-GO, AI nº 5583945-49.2023.8.09.0051, Rel. Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível; TJ-PR, AI nº 0010539-33.2025.8.16.0000 Maringá, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 22.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058428-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCIO DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator